Tribunal: STF
Processo: RE 1599200
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:

“ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSIONISTA DE SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO DA RECEITA FEDERAL. BÔNUS DE EFICIÊNCIA E PRODUTIVIDADE. LEI Nº 13.464/17. PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. NÃO CABIMENTO. VERIFICAÇÃO DA NATUREZA PRO LABORE FACIENDO. 
1. Trata-se de apelação interposta por particular em face da sentença proferida pelo juízo da 7ª Vara Federal do Ceará que julgou improcedente o pedido da autora, que objetivava o pagamento do Bônus de Eficiência e Produtividade em paridade com os servidores da ativa, incluindo o pagamento dos valores atrasados, nos termos da Lei nº 13.464/2017. A ilustre magistrada sentenciante condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (R$ 122.850,00 (cento e vinte e dois mil, oitocentos e cinquenta reais), nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC. 
2. Em suas razões recursais, a apelante alega, em síntese, que: a) com o advento da Lei 13.464/17, conversão da MP 765/16, que instituiu o denominado Bônus de Eficiência, os Auditores-fiscais aposentados/pensionistas da Receita Federal tiveram seu direito à paridade indevida e inconstitucionalmente quebrado, passando a receber percentuais decrescentes do valor do Bônus pago aos ativos, em clara e incontroversa agressão às diretrizes Constitucionais sobre o assunto, notadamente pela omissão na regulamentação exigida do referido diploma legal que o instituiu; b) diante da ausência de programa de produtividade, metas, indicadores de eficiência ou avaliações o referido Bônus não passa de mera verba genérica, paga indistintamente, a todos os Auditores da ativa, pelo valor único de R$ 3.000,00/mês, o que inviabiliza a ideia de que serviria para incrementar a eficiência e o desempenho do Órgão (caráter pro labore faciendo ), constituindo aumento salarial disfarçado e c) em todos os casos de Gratificações criadas com o objetivo de se medir eficiência levados ao STF, a exemplo da GDATA e da GDASST, que serviram de referência, respectivamente, para o STF expedir as Súmulas Vinculantes 20 e 34, havia critérios que diferenciavam os valores percebidos pelos ativos com menos tempo de serviço, nível na carreira, entre outros, porém não foram esses critérios aceitos pela Suprema Corte. 
3. A Lei nº 13.464/2017 instituiu o Bônus de Eficiência e Produtividade aos ocupantes dos cargos de Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, estendendo a referida vantagem aos aposentados e aos pensionistas, todavia em patamar diferenciado, nos percentuais definidos na tabela "A" do Anexo IV do mesmo diploma legal, de acordo com o maior ou menor tempo de percepção da aposentadoria/pensão. 
4. A referida vantagem não assumiu caráter geral, mas sim de gratificação de serviço, estando vinculada ao cumprimento de indicadores de desempenho e metas, de forma que seu pagamento deve observar os percentuais determinados na Lei, quer seja quanto aos servidores em atividade, quer seja quanto aos servidores inativos, não havendo, dessa forma, ofensa à garantia da paridade. 
5. Ainda que a avaliação institucional seja feita de forma uniforme e esteja vinculada aos resultados do órgão como um todo, importante notar que cada servidor contribuiu para a formação da avaliação global, o que não foi feito pelos inativos, que não mais desempenham atividades funcionais. 
6. O Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre tema, dispondo que "a regra de extensão aos inativos das melhorias da remuneração dos correspondentes servidores em atividade (CF, art. 40, § 8º, cf. EC 020 /98) não implica a permanente e absoluta paridade entre proventos e vencimentos, dado que nos últimos se podem incluir vantagens pecuniárias que, por sua natureza, só podem ser atribuídas ao serviço ativo" (ADI nº 575/PI, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 25/6/99). 
7. Acerca da aplicação do entendimento consolidado na Súmula Vinculante 20 do STF, não há como reconhecer a identidade da matéria constante em tal enunciado e a discussão trazida neste feito, na medida que a situação subjacente à lide em nada se aparenta com a tese fixada na referida súmula, relativamente à garantia da GDATA aos servidores da União, considerando-se que naquela situação a referida gratificação, até determinada pontuação, foi assegurada somente aos servidores ativos independentemente de qualquer contrapartida laboral, dando azo à sua caracterização, até respectivo valor, como sendo de natureza de reajuste geral, ao fim e ao cabo assegurado também aos servidores inativos com esteio na norma do § 4º, do art. 40 da CF/88, na sua redação original. Neste sentido, destacam-se os seguintes precedentes: Rcl 57854 / CE - CEARÁ; Relator(a): Min. ANDRÉ MENDONÇA; Julgamento: 21/05/2023; Publicação: 22/05/2023 e Rcl nº 57.832-AgR/CE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20/03/2023, p. 27/03/2023. 
8. Considerando que o Bônus de Eficiência e Produtividade é uma vantagem atribuída em razão do desempenho institucional do órgão ao qual o servidor encontra-se vinculado, e não tendo como ser aferida em relação aos pensionistas, senão conforme o disposto na própria lei, mostra-se razoável a atribuição de percentuais diferenciados, sem que isso implique ofensa à garantia da paridade. 
9. Precedentes: PROCESSO: 08146051720224058100, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL SEBASTIÃO JOSÉ VASQUES DE MORAES, 6ª TURMA, JULGAMENTO: 27/02/2024; PROCESSO: 08093123220234058100, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADORA FEDERAL ISABELLE MARNE CAVALCANTI DE OLIVEIRA LIMA, 7ª TURMA, JULGAMENTO: 30/01/2024; PROCESSO: 08172354620224058100, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL RODRIGO ANTONIO TENORIO CORREIA DA SILVA, 6ª TURMA, JULGAMENTO: 06/06/2023 e PROCESSO: 08183851520204058300, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL VLADIMIR SOUZA CARVALHO, 4ª TURMA, JULGAMENTO: 14/09/2021. 
10. Importante destacar, ainda, o registro constante na sentença no sentido de que ‘a falta de avaliação de desempenho, pelo Comitê Gestor, não configura quebra da paridade de vencimentos, assegurada constitucionalmente, uma vez que, conforme já dito, a citada parcela remuneratória não tem caráter geral e permanente, estando sendo paga aos ativos, a título de antecipação do cumprimento de meta, sujeitando-se a ajustes em período posterior, e levando em conta o tempo em atividade no cargo. Dessa forma, a tese fixada, pelo STF, em regime de repercussão geral, de que os benefícios e vantagens de natureza genérica, devidas a servidores ativos, estendem-se aos inativos com direito à paridade remuneratória, não se aplica ao presente caso, já que, conforme exposto, trata-se o Bônus de Eficiência e Produtividade, de verba de caráter pessoal’. 
11. Apelação desprovida. 
12. Honorários advocatícios majorados em 2% (dois por cento) sobre o valor fixado na sentença, nos termos do art. 85, §11, do CPC.” (e-doc. 72)

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário, sustenta-se que “o Acórdão Recorrido fere frontalmente os Princípio Constitucional da Paridade, insculpido no Art. 40, § 8º da Constituição Federal, na redação dada pela EC 20/98, da Isonomia, Art. 5º e, mais recentemente, pela edição do Decreto 11.938/2024, o Princípio da reserva legal, previsto no Art. 37, Inciso X da CF, que integra o contexto aqui discutido e é o desdobramento da afronta ao Princípio da Paridade”.
Decido.
O recurso não merece trânsito.
Observa-se que o acórdão recorrido manteve a sentença de improcedência do pedido deduzido na inicial, o qual objetivava o pagamento do Bônus de Eficiência e Produtividade em paridade com os servidores da ativa, incluindo o pagamento dos valores atrasados, nos termos da Lei nº 13.464/2017. 
Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:

“Extrai-se dos autos que a apelante é pensionista de servidor que passou à inatividade no cargo de Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil e pretende a implantação em folha, do valor integral estipulado no art. 11, § 2º, da Lei Federal nº 13.464/2017, até superveniente edição do ato normativo regulamentador, previsto no art. 6º, §3º, do mesmo diploma legal, com o pagamento dos valores atrasados nos últimos cinco anos a contar da data da presente ação. 
Os critérios para a aferição e pagamento do Bônus de Eficiência e Produtividade foram disciplinados pela Lei 13.464/2017, nos seguintes termos:
(...)
Extrai-se dos dispositivos acima transcritos que a Lei 13.464/2017 instituiu o Bônus de Eficiência e Produtividade aos ocupantes dos cargos de Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, estendendo a referida vantagem aos aposentados e aos pensionistas, todavia em patamar diferenciado, nos percentuais definidos na tabela "A" do Anexo IV do mesmo diploma legal, de acordo com o maior ou menor tempo de percepção da aposentadoria/pensão.
Nesse contexto, conclui-se que a referida vantagem não assumiu caráter geral, mas sim gratificação de serviço, estando vinculada ao cumprimento de indicadores de desempenho e metas, de forma que seu pagamento deve observar os percentuais determinados na Lei, quer seja quanto aos servidores em atividade, quer seja quanto aos servidores inativos, não havendo, dessa forma, ofensa à garantia da paridade. 
Ainda que a avaliação institucional seja feita de forma uniforme e esteja vinculada aos resultados do órgão como um todo, importante notar que cada servidor contribuiu para a formação da avaliação global, o que não foi feito pelos inativos, que não mais desempenham atividades funcionais. 
O Supremo Tribunal Federal, inclusive, já se manifestou sobre tema, dispondo que ‘a regra de extensão aos inativos das melhorias da remuneração dos correspondentes servidores em atividade (CF, art. 40, § 8º, cf. EC 020 /98) não implica a permanente e absoluta paridade entre proventos e vencimentos, dado que nos últimos se podem incluir vantagens pecuniárias que, por sua natureza, só podem ser atribuídas ao serviço ativo’ (ADI nº 575/PI, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 25/6/99). 
Acerca da aplicação do entendimento consolidado na Súmula Vinculante 20 do STF, não há como reconhecer a identidade da matéria constante em tal enunciado e a discussão trazida neste feito, na medida que a situação subjacente à lide em nada se aparenta com a tese fixada na referida súmula, relativamente à garantia da GDATA aos servidores da União, considerando-se que naquela situação a referida gratificação, até determinada pontuação, foi assegurada somente aos servidores ativos independentemente de qualquer contrapartida laboral, dando azo à sua caracterização, até respectivo valor, como sendo de natureza de reajuste geral, ao fim e ao cabo assegurado também aos servidores inativos com esteio na norma do § 4º, do art. 40 da CF/88, na sua redação original. Neste sentido, destacam-se os seguintes precedentes: Rcl 57854 / CE - CEARÁ; Relator(a): Min. ANDRÉ MENDONÇA; Julgamento: 21/05/2023; Publicação: 22/05/2023 e Rcl nº 57.832-AgR/CE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20/03/2023, p. 27/03/2023. 
Desta forma, considerando que o Bônus de Eficiência e Produtividade é uma vantagem atribuída em razão do desempenho institucional do órgão ao qual o servidor encontra-se vinculado, e não tendo como ser aferida em relação aos pensionistas, senão conforme o disposto na própria lei, mostra-se razoável a atribuição de percentuais diferenciados, sem que isso implique ofensa à garantia da paridade.
(...)
Importante destacar, ainda, o registro constante na sentença no sentido de que ‘a falta de avaliação de desempenho, pelo Comitê Gestor, não configura quebra da paridade de vencimentos, assegurada constitucionalmente, uma vez que, conforme já dito, a citada parcela remuneratória não tem caráter geral e permanente, estando sendo paga aos ativos, a título de antecipação do cumprimento de meta, sujeitando-se a ajustes em período posterior, e levando em conta o tempo em atividade no cargo. Dessa forma, a tese fixada, pelo STF, em regime de repercussão geral, de que os benefícios e vantagens de natureza genérica, devidas a servidores ativos, estendem-se aos inativos com direito à paridade remuneratória, não se aplica ao presente caso, já que, conforme exposto, trata-se o Bônus de Eficiência e Produtividade, de verba de caráter pessoal’”.

Nessa conformidade, verifica-se que para acolher a pretensão da recorrente e ultrapassar o entendimento firmado pelas instâncias de origem acerca da natureza jurídica da vantagem em questão seria necessária a interpretação da legislação infraconstitucional pertinente (Lei nº 13.464/2017). Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Sobre o tema, destaca-se o seguinte julgado da relatoria do Ministro Cezar Peluso: 

“RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Servidor público. Vencimentos. Proventos. Vantagem pecuniária. Gratificação devida aos funcionários em atividade. Extensão aos aposentados. Rediscussão do caráter geral sob fundamento de ofensa ao art. 40, § 8º, da CF. Impossibilidade. Questão infraconstitucional. Recurso não conhecido. Aplicação das súmulas 279, 280 e 636. Reconhecido ou negado pelo tribunal a quo o caráter geral de gratificação funcional ou de outra vantagem pecuniária, perante os termos da legislação local que a disciplina, não pode o Supremo, em recurso extraordinário, rever tal premissa para estender ou negar aquela aos servidores inativos com base no art. 40, § 8º, da Constituição da República” (RE nº 586.949/MG, Segunda Turma, DJ de 13/3/09). 

Aplicando essa orientação:

“Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário. Servidor público. Receita Federal. Bônus de eficiência e produtividade. Paridade entre ativos e inativos. Matéria infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que manteve sentença que denegou a segurança. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279/STF). IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (RE nº 1.497.191/CE-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Presidente - Luís Roberto Barroso, DJe de 10/09/2024).

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Bônus de eficiência e produtividade. Paridade entre servidores ativos e inativos. Natureza da vantagem. Índice de eficiência institucional. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. É inadmissível, em recurso extraordinário, o exame da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido. 3. Não se aplica ao caso o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve fixação prévia de honorários advocatícios na causa” (ARE nº 1.419.290/RS-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 13/06/2023).

“GRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. BÔNUS DE EFICIÊNCIA E PRODUTIVIDADE NA ATIVIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA - BEPATA. NATUREZA JURÍDICA. EXTENSÃO AOS INATIVOS. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE nº 1.424.218/CE-AgR, Primeira Turma, Relator a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 05/05/2023).

Nesse mesmo sentido: RE nº 1.538.216, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 10/3/25; ARE nº 1.098.912/MG, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 15/12/17; ARE nº 1.032.175/MG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 28/3/17; e ARE nº 940.340/MG, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 3/3/16.
Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 30 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente